Tribunal: TJSP
Processo: 2114524-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114524-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante
RAFAEL GODOY D AVILA, Pacientes VILMAR TEIXEIRA CHAVES e THIAGO
TEODORO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.674
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Rafael Godoy Dávila
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Monte Mor
Pacientes: Vilmar Teixeira Chaves e Thiago Teodoro de Oliveira
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a
prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar.
'Fumus
comissi
delicti'
e
'periculum
libertatis'
demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública.
Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento
na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da
pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício dos pacientes, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Monte Mor processo no 1500606-05.2020.8.26.0599.
Alega, em síntese, que os pacientes encontram-se presos
preventivamente desde 09 de maio de 2020, sendo-lhes atribuído o
cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para a prática desse
delito e sofrem constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão
preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b)
não há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c)
mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Enfatiza que as investigações sobre os fatos não comprovam a
existência de indícios suficientes da participação dos pacientes nos já citados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
crimes da Lei n.o 11.343/2006 (Lei Antidrogas).
Busca a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de
cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 38/42).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 46/56) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos delitos
tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei Antidrogas,
porque, segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, em local e dia incerto,
mas anterior ao dia 09 de maio de 2020, THIAGO TEODORO
DE OLIVEIRA, vulgo “Guinho”, qualificado a fls. 14 e 18,
DAIANE DA SILVA MATIAS, qualificada a fls. 15 e 19,
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, qualificado a fls.
16 e 20, e VILMAR TEIXEIRA CHAVES, qualificado a fls. 17
e 21, juntamente com outros indivíduos não identificados,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas”.
"Igualmente consta do incluso inquérito policial que, no dia 09
de maio de 2020, por volta das 18 horas, em época de
reconhecida calamidade pública, no Jardim Campos Dourados,
nesta cidade e comarca de Monte Mor, FRANCISCO
BERNARDO DOS SANTOS transportava, para consumo de
terceiros, drogas, consistentes em quatro tijolos de Cannabis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls.
08/10,
auto
de
constatação
preliminar
de
substância
entorpecente de fls. 13, e laudo de exame químico toxicológico
a ser oportunamente juntado)".
“Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, em
época de reconhecida calamidade pública, desta feita no interior
do veículo que estava na Rua Aristides Pacheco, no 17, Jardim
Campos Dourados, nesta cidade e comarca de Monte Mor,
THIAGO TEODORO DE OLIVEIRA, vulgo “Guinho”, e
DAIANE DA SILVA MATIAS tinham em depósito, para
consumo de terceiros, drogas, consistentes em um tijolo de
Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls.
08/10,
auto
de
constatação
preliminar
de
substância
entorpecente de fls. 13, e laudo de exame químico-toxicológico
a ser oportunamente juntado)”.
A manutenção das custódias cautelares foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 168/170 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“(...) Ante o exposto, tem-se que os elementos de prova
corporificados aos autos apontam de forma suficientemente
robusta que os incriminados, previamente ajustados e
comunidade de desígnios, uniram esforços, com nítida divisão
de tarefas e de forma organizada, para perpetrar crimes
tipificados na Lei no 11.343/06. Igualmente aponta que
praticavam o outro delito que lhes é imputado artigo 33,caput,
da
Lei
no
11.343/06.A
quantidade
de
estupefacientes
apreendidos, a prática em comparsaria de pelo menos 4 agentes
dos atos antijurídicos, a bem organizada divisão de tarefas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executadas por cada um dos implicados e o interregno de tempo
que vêm atuando na atividade ilícita são circunstâncias que
demonstram a gravidade em concreto dos fatos a eles
imputados, demonstrando que sua liberdade coloca em risco a
ordem pública, a paz social e a combalida saúde pública,
resultado da pandemia que assola nosso país”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.
03/07 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 08/12 da ação
originária) e pelo Auto de constatação (fl. 13 da ação originária).
Importante
ressaltar
que
as
drogas
apreendidas
foram
contabilizadas no auto de constatação preliminar, totalizando 05 tijolos de
Cannabis sativa, com peso aproximado de 4.950 gramas.

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, os pacientes estão cautelarmente presos por
integrarem associação para a prática do tráfico de expressiva quantidade de
Cannabis sativa, apreendidas nas seguintes condições narradas na decisão
de conversão em do flagrante em prisão preventiva (fls. 168/170 dos autos
originários):
(...) agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
flagrante estavam em patrulhamento de rotina quando
suspeitaram da ação do imputado Francisco, abordando-o, com
quem foi encontrada grande quantidade de drogas. Indagado
acerca do destino e origem dos objetos ilícitos, delatou Thiago,
como sendo o proprietário dos estupefacientes, apontando sua
residência. Ao chegarem no local contataram Thiago e sua
companheira Daiane, que autorizaram a entrada dos armígeros
na unidade imobiliária, na qual encontraram mais drogas no
interior de um veículo existente no local. Os custodiados
confessaram aos militares as ações antijurídicas, apontando,
ainda, o envolvimento de Vilmar com o restante da quadrilha,
bem como relatando suas funções na divisão de tarefas que
previamente ajustaram. Com Vilmar nada de ilegal fora
encontrado. Entretanto, a companheira deste último, que é irmã
de Thiago, confirmou, em depoimento prestado perante a
Autoridade Policial, a existência da associação para o tráfico,
assim como o envolvimento de seu irmão e de Vilmar com o
comércio espúrio”.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de
quantidade expressiva armazenada pelos pacientes, que integram
associação para a prática do comércio ilícito, justifica a segregação cautelar
para garantia da ordem pública.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114524-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7